Tribunal: TJDFT
Processo: 0009443-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009443-56.2017.8.07.0018 RECORRENTES: EDILMA NUNES DAS NEVES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo da Reclamação 41.687/DF, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 37094384). Retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 19526143. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031